Tribunal: TJSP
Processo: 1006786-71.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE. RECONHECIMENTO. Na petição inicial, numa análise abstrata, os autores identificaram a pertinência subjetiva, ao exporem a relação jurídica controvertida, mediante narrativa da causa de pedir e formulação do pedido. Aplicação da teoria da asserção. A responsabilidade da ré

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE. RECONHECIMENTO. Na petição inicial, numa análise abstrata, os autores identificaram a pertinência subjetiva, ao exporem a relação jurídica controvertida, mediante narrativa da causa de pedir e formulação do pedido. Aplicação da teoria da asserção. A responsabilidade da ré no evento danoso e o próprio dano experimentado pelo segundo autor traduzem temas que dizem respeito ao próprio mérito da ação. Alegação rejeitada.

NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. A sentença atacada não incorreu em afronta ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Não restou verificada a ausência ou deficiência de fundamentação. Teses necessárias para a solução do feito que restaram enfrentadas. Alegação rejeitada.

CONSUMIDOR. FRAUDE. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO. AUSÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELOS AUTORES. NÃO FORNECIMENTO DE SENHA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira ré. Primeiro, reconhece-se o defeito do serviço bancário. Roubo de celular, o qual continha aplicativo para manutenção da conta dos autores junto à ré. Terceiros que lograram, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta bancária. Transferências bancárias – inclusive via PIX – e compras que ultrapassaram R$ 90.000,00, em curto espaço de tempo. A questão se localizava na falha de segurança do serviço financeiro, ao permitir o acesso dos criminosos aos serviços do aplicativo da ré, mesmo sem a senha. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, porquanto o celular foi subtraído em a entrega de qualquer dado. Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato, culposo ou doloso, por parte dos autores. Ademais, o perfil das transações estava notoriamente desviado. A transferência via PIX trouxe para as instituições financeiras e de pagamentos obrigações ainda maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Sujeição das empresas de serviços financeiros dos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89). Fortuito interno identificado. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação, por extensão, da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil da ré configurada. Segundo, reconhecem-se os danos materiais. Diante da falha e responsabilidade da ré, devido o retorno das partes à situação anterior. Ressarcimento dos valores fraudulentamente subtraídos. E terceiro, reconhecem-se os danos morais. Os consumidores experimentaram dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Indenização mantida em R$ 3.000,00 para cada autor, parâmetro razoável e admitido pela Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.